Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-79.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATOS. TRANSPORTE DE CARGAS POR APLICATIVO. INAPLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO CIVIL. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. RESCISÃO. BLOQUEIO DEFINITIVO DO CADASTRO DE ENTREGADOR PARCEIRO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial sob o fundamento de que ficou comprovado que o recorrente teria infringido seu dever de entregar, a seu tempo e modo, os produtos solicitados pelos clientes que utilizam o aplicativo IFOOD, sendo que, por si só, a reiteração de tais fatos, seria suficiente para gerar a incidência da cláusula 9.3, incisos I e II do contrato de parceria “iFood poderá descadastrar definitivamente ou inativar temporariamente o acesso do Entregador à Plataforma, conforme o caso, sem notificação prévia, quando o Entregador: (i) fizer mau uso, uso indevido ou abusivo da Plataforma; (ii) obtiver recorrentes avaliações negativas dos Clientes Finais ou dos Estabelecimentos Parceiros.”

3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a recorrida não concedeu os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, que, em razão dos efeitos horizontais dos direitos fundamentais, devem incidir nas relações entre particulares. Defende a aplicação das disposições do CDC à relação jurídico-material firmada entre as partes.

4. Em contrarrazões ao recurso, a recorrida esclarece que foram identificadas condutas irregulares cometidas pelo Recorrente, haja vista a constatação de extravio de pedidos e fraude contra a plataforma, não houve, portanto, qualquer ato arbitrário e em desacordo cometido pela Recorrida que justifique a condenação pretendida,
tampouco o restabelecimento do mesmo junto a plataforma.

5. A relação jurídico-material entre as partes não é de consumo, porquanto ausente a figura típica de consumidor, segundo a teoria finalista aprofundada, adotada pelo art. 2o do CDC. Ainda que se adotasse a teoria maximalista de consumidor, o recorrente não é destinatário fático do bem, qual seja, serviço de entrega, mas intermediário da recorrida. Nesse sentido: Acórdão 1319548, 07069933020208070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021.

6. O conjunto probatório dos autos revela que o recorrente extraviou os produtos a serem entregues, por meio do aplicativo IFOOD, conforme ID 34573474, havendo notificação da recorrida quanto ao fim da parceria firmada entre as partes (ID 34573475). Os Termos de Uso do App (ID 34573472), estabelece em sua cláusula 9.3. “O iFood poderá descadastrar definitivamente ou inativar temporariamente o acesso do Entregador à Plataforma, conforme o caso, sem notificação prévia, quando o Entregador: (i) fizer mau uso, uso indevido ou abusivo da Plataforma; (ii) obtiver recorrentes avaliações negativas dos Clientes Finais ou dos Estabelecimentos Parceiros; (iii) causar danos e/ou prejuízos, diretos ou indiretos, a terceiros ou ao próprio iFood, devido a atos ou omissões na utilização da Plataforma ou na realização das Entregas; (...)”

7. A imagem e boa fama da recorrida é abalada pela conduta inadequada de seus prestadores de serviço parceiros, estando, dentro da previsão contratual, a possibilidade de desativação do serviço de motoristas parceiros, conforme retromencionado.

8. Nos termos do art. 421, Código Civil, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Haverá violação à função social do contrato, quanto a prestação de uma das partes for desproporcional, houver vantagem exagerada para uma das partes e/ou quebra da base objetiva ou subjetivo do contrato. Na espécie, não restou comprovado nenhuma dessas condições. Nesse sentido: Acórdão 1380298, 07143650820218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021 e Acórdão 1319548, 07069933020208070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021.

9. Com efeito, não é possível compelir a recorrida a manter relacionamento/parceria com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar, direito fundamental constitucionalmente assegurado.

10. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).

11. No caso específico, não assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de reparação por dano moral, porquanto a autonomia da vontade e a liberdade contratual asseguram à recorrida o direito à resilição contratual, não se vislumbrando, portanto, a ocorrência de qualquer violação aos direitos da personalidade em razão bloqueio definitivo do perfil do recorrente no aplicativo da recorrida. Se o mero descumprimento contratual não enseja a reparação por danos morais, quanto mais o legítimo exercício de um direito, notadamente quando inexiste comprovação de abuso de direito.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor atualizado da causa.